Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Reclamação interposta por ANA LUCIA NAZARETH TORRES e outra contra Julgado proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, em Recurso Inominado 0724458-25.2020.8.07.0016, condenou as Autoras ao pagamento de R$ 3.349,80, referente ao débito não prescrito do mês de fevereiro de 2011, relativo ao fornecimento de água. Segundo o v. acórdão reclamado, o fornecimento de água e esgoto pelas concessionárias de serviço público é remunerado por tarifa ou preço público, de modo que os créditos relativos à sua ocorrência devem respeitar os prazos prescricionais dispostos no Código Civil e, ante à ausência de previsão de prazo específico pelo diploma legal, há de se aplicar a regra contida no art. 205 do CC, que estabelece o prazo de 10 anos. Levando em consideração que o débito referente ao mês de janeiro de 2011 não está prescrito, foi imposto às Autoras o pagamento de R$ 3.349,80. Restou ainda afastada a possível indenização por danos morais, bem como a teoria do desvio produtivo, ao argumento de que os problemas que deram ensejo a todo o desgaste do consumidor foram oriundos de condutas praticadas no local durante momento no qual o ex-marido da proprietária lá residia. Inconformada, as Reclamantes sustentam, em síntese, que a egrégia Primeira Turma Recursal contrariou o disposto na CF (art. 93, IX), bem como no CPC (art. 489, §1o), em razão da ausência de fundamentação. Apontam violação a precedentes de jurisprudência deste TJDFT e do STJ, em relação à obrigação proter personam decorrente de débitos do fornecimento do serviço de água, bem como quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor. Ao final, requerem “que a presente seja recebida, devidamente processada e julgada procedente para a reforma dos julgados para que se adequem aos inúmeros precedentes, na forma da legislação vigente.” Preparo regular. É a suma dos fatos. Não obstante as razões elencadas pelas Reclamantes, oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas, o que não é o caso. Em se tratando de acórdão prolatado por Turma Recursal, o C. STJ, por meio da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, regulamentou a competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar as Reclamações nos seguintes termos, in verbis: Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça.” Consoante já decidiu esta Câmara de Uniformização, “o termo "precedentes" empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula” (Acórdão n.981531, 20160020290484RCL, Relator: FERNANDO HABIBE Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 14/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 632). A propósito, o teor do artigo 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016).” No caso, as Reclamantes não apontam como paradigma qualquer decisão proferida em sede de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Portanto, sem olvidar dos judiciosos fundamentos dos Julgados, invocados pelas Reclamantes no intuito de demonstrar o desacerto do v. acórdão reclamado, as decisões apontadas como paradigmas não se amoldam aos precedentes qualificados como inidôneos para embasar a pretensão formulada, o que, de plano, impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (...) Embora nítido o inconformismo das Reclamantes com o resultado do julgamento levado a efeito pela 1a Turma Recursal, é sempre oportuno lembrar que Reclamação não se presta para alterar o que foi decidido, pois tem contornos próprios e não serve como sucedâneo recursal ou para dirimir divergência jurisprudencial. Sendo assim, uma vez que o caso não se subsume a nenhuma das situações previstas no art. 988 do CPC ou no art. 196 do RITJDFT, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 1a de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator